Tribunal: TJBA
Processo: 8062753-02.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062753-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE CONSUMO. VARA CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA E EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. TEMA 1242 DO STJ. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8062753-02.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o JUIZO DA 19ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, e, como Suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora